Tribunal: TJSP
Processo: 2275211-53.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Rogério Danna Chaib
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-07
Data de publicação: 2026-01-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Alegação de impenhorabilidade de seus vencimentos nos termos do artigo 833, IV, do Código de Processo Civil (CPC). Descabimento. Impenhorabilidade prevista no artigo 833, IV, do CPC, frente a débitos não alimentares, não é mais absoluta, conforme posicionamento recente do Superior Tribunal de Justiça. Recurso parcialmente provido.